Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-44.2014.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002745-44.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS - CPF: 383.665.331-15 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – REPRESENTADO PELA DEFENSORIA – CURADORA ESPECIAL – HIPOSSUFICÊNCIA QUE NÃO SE PRESUME – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS - CONTRADIÇÃO VERIFICADA
- RECURSO PROVIDO.

Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

Na
“hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020)

Em análise detida do
decisum
embargada, constata-se que assiste razão à parte embargante, devendo ser afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários fixados na sentença, uma vez que não se presume a hipossuficiência do embargado pelo simples fato de ser assistido pela Defensoria como mera curadora especial.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
0002745-44.2014.8.11.00045

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO DO BRASIL S/A
(
Id.
217534684
), contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULAR – OBSERVÂNCIA DO §3º DO ART. 256 DO CPC – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISAS NOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E SIEL – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM TODOS OS ENDEREÇOS DA COMARCA – RECURSO DESPROVIDO

Admite-se a citação por edital após a realização de diligências para localização do devedor, inclusive pesquisas nos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, seguida pela tentativa de citação pessoal por oficial de justiça em todos os endereços situados na Comarca.”

Assevera a embargante, em resumo, há contradição no acórdão recorrido, uma vez que a parte embargada não é beneficiária da justiça gratuita e, em se tratando da Defensoria atuando como Curadora Especial, não há falar em hipossuficiência presumida, motivo pelo qual não pode haver suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 219803196, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Eminentes pares.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte embargada
.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

No caso dos autos, a parte embargante aponta que houve contradição no acórdão, ao argumento de que fora suspensa a exigibilidade dos honorários fixados na sentença, no entanto, o embargado não possui os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem delongas, observa-se que, de fato, houve contradição no acórdão embargado.

Isso porquê, o STJ já fixou entendimento sobre a matéria no sentido de que, na
“hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 19.10.2020).

Assim, no caso em exame, não há elementos que comprovem a hipossuficiência financeira do réu/apelante ora embargado, de modo que, para além da circunstância da representação pela Defensoria Pública, não há prova segura e convincente de que embargado não possua capacidade econômica para fazer
jus
aos benefícios da justiça gratuita.

Assim, deve ser retificado o acórdão para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
ACOLHO os aclaratórios
, somente para suprimir a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, de modo que a parte dispositiva passe a constar da seguinte forma:

“Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso por reconhecer a regularidade da citação por edital, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024